Tribunal: CARF
Processo: 10909.004112/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004112/2010-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.722 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 29/12/2005 a 05/01/2007
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA RFB. DEFINIÇÃO DE PRAZO MAIS
FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA.
POSSIBILIDADE.
Novos prazos definidos em ato normativo editado pela Secretaria da Receita
Federal para o adimplemento de obrigação em lei ou norma infralegal devem
ser aplicados a fatos pretéritos quando se demonstram mais favoráveis ao
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas ,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3302-006.335, de 29 de novembro de 2018 (e-folhas 395 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 29/12/2005 a 05/01/2007
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias. contados da
data do efetivo embarque, para a via de transporte marítima, caracteriza a infração.
DISPOSITIVO LEGAL. TIPICIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004112/2010-40
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004112/2010-40

A obrigação de prestação de informações deve ser conjugada com os prazos para sua
prestação, sob o risco de tornar ineficaz toda a sistemática operacional colocada à
disposição dos órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros.
LEGITIMIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
A multa está sendo aplicada â pessoa designada em lei para responder pela infração, não
cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 421 e segs) está relacionada
à aplicação retroativa dos prazos instituídos pela Instrução Normativa RFB no 1.096/2010.
O Recurso especial foi admitido, conforme Exame de Admissibilidade de e-
folhas 433 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 532 e segs. Pede que o recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado
provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
A contrarrazoante alega que “consoante se verifica nas razões do especial
aspresentado (sic) pela União, somente fora colacionado um único julgado de 2012 que
fundamenta o recurso”. Ainda que não me pareça claro o que, na interpretação da parte, deixou
de ser observado, ao que tudo indica, tendo em vista as transcrições feitas no corpo das
contrarrazões, a alegação refere-se ao fato de que o Regimento Interno deste Conselho faz
referência à indicação de até duas decisões por matéria, ao passo que a recorrente teria indicado
somente uma.
Ora, o que texto normativo determina é uma limitação. Por óbvio, não há
necessidade de que sejam apresentadas duas decisões, mas até duas. Se, como no caso concreto,
a única decisão paradigma apresentada presta-se à demonstração da divergência, revela-se
absolutamente irrelevante que não tenha sido apresentada outra decisão divergente.
Passo ao mérito.
Como sobejamente esclarecido nos autos, o sujeito passivo descumpriu condição
prevista em Lei, determinando a prestação de informações na forma e nos prazos definidos em
ato expedido pela Secretaria da Receita Federal, como consta no art. 107 do Decreto-Lei
37/1966, com redação introduzida pela Lei 10.833/2002.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004112/2010-40

...
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos acrescidos).
O prazo, de início, era de prestação imediata, estabelecido na Instrução
Normativas no 28/94. Mais tarde, foi ampliado para 02 (dois) dias pela Instrução Normativa RFB
no 510/2005 e, finalmente, para 07 (sete) dias pela Instrução Normativa RFB no 1.096/2010.
Significa dizer que a Secretaria da Receita Federal, no exercício da competência
delegada por Lei, emitiu os atos necessários à definição do prazo para prestação das informações
que considerava relevantes ao controle aduaneiro. Para tanto, editou três instruções normativas,
tornando, sucessivamente, os prazos mais elásticos. Por serem mais favoráveis ao sujeito
passivo, os prazos foram aplicados retroativamente. É o que preceitua o art. 106 do Código
Tributário Nacional.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
E, de fato, ao contrário do que pretende a recorrente, esse é o entendimento que
tem prevalecido nas decisões proferidas por este Colegiado, admitindo a aplicação retroativa dos
prazos mais benéficos instituídos pela Secretaria da Receita Federal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004112/2010-40

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital